Tribunal: STF
Processo: ARE 1360229
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, na Resolução CNJ nº 603, de 2019, na Recomendação CNJ nº 60, de 2019, e na Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara Federal.



    2. Inviável, assim, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise, nesta via, da legislação infraconstitucional de regência.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.